Tribunal: TJMT
Processo: 0004205-48.2010.8.11.0064
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004205-48.2010.8.11.0064
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II), aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 02 anos.
2. Fatos relevantes: (i) vítima atingida por disparo de arma de fogo durante crime de roubo, ao tentar fugir dos assaltantes; (ii) acusado reconhecido pela vítima na fase policial; (iii) ato de reconhecimento que observou as diretrizes do art. 226 do CPP; (iv) confirmação da identificação do réu em juízo pela vítima; (v) inimputabilidade do acusado atestada por perícia médica; (vi) absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.
3. Requerimentos: (i) nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância das regras processuais; (ii) absolvição por falta de provas da autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial observou as formalidades legais e se há provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais é considerado apto à identificação do acusado quando observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.
6. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa quando foram observadas as diretrizes essenciais do artigo 226 do Código de Processo Penal e a identificação pela vítima ocorreu de forma categórica, sem receio ou indução.
7. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, sobretudo quando firme, harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de confirmada pela prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II; CPP, art. 226, 386, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; TJMT, Apelação n. 1004021-35.2022.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004205-48.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO MOREIRA CORREIA (APELADO), LUCIANO MOREIRA CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 016.922.681-63 (APELADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MABIA MARIA LOPES PESSOA (VÍTIMA), LUCIANO MOREIRA CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 016.922.681-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II), aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 02 anos.

2. Fatos relevantes:

(i)
vítima atingida por disparo de arma de fogo durante crime de roubo, ao tentar fugir dos assaltantes;
(ii)
acusado reconhecido pela vítima na fase policial;
(iii)
ato de reconhecimento que observou as diretrizes do art. 226 do CPP;
(iv)
confirmação da identificação do réu em juízo pela vítima;
(v)
inimputabilidade do acusado atestada por perícia médica;
(vi)
absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância das regras processuais;
(ii)
absolvição por falta de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial observou as formalidades legais e se há provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais é considerado apto à identificação do acusado quando observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

6. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa quando foram observadas as diretrizes essenciais do artigo 226 do Código de Processo Penal e a identificação pela vítima ocorreu de forma categórica, sem receio ou indução.

7. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, sobretudo quando firme, harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de confirmada pela prova testemunhal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II; CPP, art. 226, 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC
598.886/SC; TJMT, Apelação n. 1004021-35.2022.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Moreira Correia do Nascimento
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 0004205-48.2010.8.11.0064, que o absolveu impropriamente da prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II), e lhe impôs medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Em suas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o apelante postula a absolvição por falta de provas da autoria, ao argumento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva não observou as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
(id. 295222902).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 295222904).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

304379399).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Luciano Moreira Correia do Nascimento
foi denunciado pela prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia 15/06/2010, por volta das 08h35min, a vítima Mabia Maria Lopes Pessoa estava levando sua amiga de faculdade Vanessa Alves de Oliveira para casa, quando parou no bairro Granville, onde Vanessa desceu e se despediu. Porém, quando Mabia estava começando a sair do local, percebeu que sua colega estava tentando entrar no carro novamente, momento em que destravou as portas e viu sua amiga entrar com o semblante assustado e gritar para que corresse rápido porque se tratava de um assalto.

Naquele instante a vítima Mabia entrou em desespero e foi abordada pelo denunciado que saiu de dentro de um matagal e, acompanhado de outras três pessoas não identificadas nos autos, apontava uma arma de fogo para a cabeça dela, momento em que o carro já se movia e o denunciado dizia que ela corresse, senão atiraria. Com os apelos de Vanessa para que ela saísse dali rapidamente, Mabia acelerou com a intenção de fugir e escapar do assalto, momento em que o denunciado desferiu um tiro que atingiu Vanessa, provocando nela os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 60/63.

Agindo assim, o denunciado assumiu, consciente e voluntariamente, o risco de ceifar a vida da vítima Vanessa, não atingindo esse intento por circunstâncias alheias à vontade dele, isto é, porque não atingiu órgãos vitais da vítima, já que se tratou da chamada “tentativa vermelha”, na qual a vítima sofreu lesões, mas que não a levaram a óbito. Ademais, as vítimas foram procurar socorro médico no Hospital Regional, onde Vanessa foi atendida e salva.

O denunciado foi reconhecido como autor do delito pela vítima Mabia Maria, entretanto, ele aduziu e juntou documentos com indícios de que sofre de doença mental (esquizofrenia, epilepsia e autismo), além de ter sofrido um AVC, razões pelas quais disse não lembrar do episódio (...)
” (id.

295222370).

A denúncia foi recebida em 6 de outubro de 2022, ocasião em que a magistrada de primeiro grau acolheu o pedido ministerial para determinar a instauração de incidente de insanidade mental do acusado e a suspensão do processo até a conclusão da perícia médica (id.

295222371).

O laudo pericial atestou que o réu era, ao tempo do fato delituoso, inteiramente incapaz

de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar com esse entendimento (id. 295222386 - Pág. 175/177).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente para
absolver impropriamente
o apelante, nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, em razão da sua inimputabilidade, de modo que lhe foi imposta medida de segurança de tratamento psiquiátrico ambulatorial, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO
ABSOLUTÓRIO

A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas da autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente no reconhecimento de pessoa realizado por uma das vítimas na fase inquisitiva, ato que não teria observado as regras da legislação processual penal, circunstância que demanda a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido não merece acolhimento.

Convém relembrar que, historicamente, o posicionamento sedimentado pelos Tribunais Superiores reconhecia que as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal seriam apenas recomendatórias, motivo pelo qual a sua inobservância acarretaria mera irregularidade, linha de raciocínio ratificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, por meio da edição do Enunciado n. 29.

Entretanto, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao dispositivo legal, recomendando que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, pessoalmente ou por fotografias, seja considerado apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria apenas se observadas as suas formalidades e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

Naquela ocasião, o relator Ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal “
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime
”, o que permite concluir que o ato realizado totalmente à margem do procedimento legal possui confiabilidade duvidosa, especialmente se não confirmado por outros elementos probatórios.

No caso dos autos, não obstante os argumentos trazidos pela Defensoria Pública, verifica-se que o reconhecimento realizado pela vítima
Vanessa Alves de Oliveira
observou minimamente o regramento processual penal, de modo que não pode ser desconsiderado.

Conforme se depreende do termo de reconhecimento de pessoa, a vítima descreveu as características físicas do suspeito (moreno, barba grande e preta, 1,80m de altura, cabelos lisos e pretos, usando boné preto) e, em seguida, foram perfiladas três pessoas com traços semelhantes aos relatados, todas usando bonés, inclusive, ocasião em que o apelante foi reconhecido (id.

295222369 - Pág. 24).

Ouvida em juízo, a vítima
Vanessa Alves de Oliveira
esclareceu que, em um primeiro momento, apesar de examinar atentamente o acervo fotográfico da delegacia de polícia, não conseguiu identificar nenhum dos suspeitos. Contudo, poucos dias depois, foi-lhe apresentada pela Polícia Civil uma fotografia do acusado, que prontamente reconheceu.

Ressaltou que, logo depois, compareceu pessoalmente à delegacia de polícia para realizar o reconhecimento e que não teve dúvidas de que se tratava do indivíduo que anunciou o assalto na data do crime. Acrescentou, ainda, que, por um desencontro, ingressou pelo local incorreto da delegacia e acabou cruzando com o suspeito, momento em que ficou apavorada, ao passo que ele, visivelmente constrangido, abaixou a cabeça.

Por fim, mencionou que, no momento do crime, o acusado usava barba, calça jeans suja e boné, acrescentando que o local dos fatos possuía boa luminosidade, proveniente dos postes de iluminação pública, da luz de sua residência e do farol do veículo de sua amiga (mídia de id.

295222875).

Os relatos da vítima Vanessa foram ratificados em juízo pela ofendida
Mábia Maria Lopes Pessoa
, que, embora não tenha reconhecido o réu, afirmou que sua amiga o identificou de forma segura. Confirmou que, ao vê-lo na delegacia, Vanessa entrou em desespero e demonstrou nervosismo fora do comum. Por fim, destacou que o local do crime possuía claridade suficiente para possibilitar a visualização dos assaltantes (mídia de id.

295222860).

Vale ressaltar que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, sobretudo quando firme, harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de confirmada pela prova testemunhal.

Nesse sentido:

“
A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial não enseja nulidade da prova, salvo demonstração de prejuízo à ampla defesa.

A confirmação do reconhecimento em juízo, aliada a outros elementos probatórios harmônicos, é suficiente para embasar a condenação penal.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, constitui prova idônea para sustentar a condenação
” (TJMT, Apelação n. 1004021-35.2022.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 25/07/2025).

Diante dessas circunstâncias, considerando que foram observadas as diretrizes essenciais do artigo 226 do Código de Processo Penal e que a identificação pela vítima ocorreu de forma categórica, sem receio ou indução, apontando o apelante como um dos executores do delito, não há que se falar em nulidade do reconhecimento de pessoa.

Assim, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria delitiva restou devidamente evidenciada, o que justifica a manutenção da absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança, em razão da inimputabilidade do apelante, devidamente constatada por perícia médica.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Luciano Moreira Correia do Nascimento
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025